Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. O interesse recursal se consubstancia na conjugação do binômio necessidade-utilidade, de modo que para que o recurso seja admissível é preciso que haja utilidade, ou seja, o recorrente deve esperar uma situação mais vantajosa com o julgamento do recurso do que aquela existente com a decisão impugnada, e que haja necessidade de utilizar as vias recursais para alcançar esse objetivo.
2. O provimento jurisdicional vindicado não é necessário nem útil à parte, que pode se valer da sentença, integrada pela decisão posteriormente proferida, para requerer o repasse dos valores que lhe são devidos.
3. Não se conheceu do recurso.